Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. LITISPENDENCIA PARCIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. HONORÁRIOS.
1. Não há litispendência ou coisa julgada se a causa de pedir e os pedidos são distintos.
2. A propositura de execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, retomando o prazo pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva.
3. É incabível a fixação de honorários sucumbenciais na hipótese de iliquidez do título, conforme art. 85, §4o, II, do CPC.
4. Negou-se provimento ao agravo.